Tribunal: CARF
Processo: 10880.982841/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.É incabível o reconhecimento de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, quando não comprovados os pagamentos antecipados em quantidade superior ao imposto devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982841/2011-85
ACÓRDÃO
1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

É incabível o reconhecimento de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ,
quando não comprovados os pagamentos antecipados em quantidade
superior ao imposto devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982841/2011-85
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CA Programas de Computador Ltda.,
em face do Acórdão no 09-67.165 da DRJ de Juiz de Fora, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada contra despacho decisório que não homologou pedido de
compensação no valor de R$ 296.583,59, referente a crédito de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O despacho indeferiu o pedido sob o fundamento de inexistência de saldo negativo,
alegando que o montante pago por estimativa (R$ 6.723.149,54) seria inferior ao apurado como
devido na DIPJ (R$ 13.042.116,03), desconsiderando, contudo, valores oriundos de retenções na
fonte e compensações anteriormente efetuadas via PER/DCOMP.
A contribuinte alega erro material no despacho, bem como a ausência de análise do
conjunto probatório, especialmente quanto às retenções por órgãos públicos e aplicações
financeiras, e requer o reconhecimento do direito creditório com base na totalidade das parcelas
que compõem o saldo negativo.
Aduz a Recorrente, em suma, que o saldo negativo decorre de diversas parcelas,
incluindo:
- pagamentos por estimativas via DARF;
- compensações anteriores via PER/DCOMP;
- retenções na fonte por serviços prestados e aplicações financeiras;
- totalizando R$ 13.338.700,47, montante superior ao imposto devido.
Assevera, ainda, que a DRJ realizou análise superficial e desconsiderou provas
materiais contemporâneas, como informes da CEF e do SERPRO, que comprovam as retenções.

É o Relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982841/2011-85
3
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A controvérsia diz respeito à apuração e composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005. A autoridade de primeira instância entendeu que o crédito pleiteado era
inexistente, pois as estimativas pagas foram inferiores ao IRPJ devido, desconsiderando que parte
do crédito também era composta por PER/DCOMPs homologadas anteriormente e retenções
efetivas na fonte.
A jurisprudência do CARF admite que a compensação de IRPJ retido na fonte, bem
como de estimativas pagas, deve ser reconhecida quando houver comprovação por documentos
hábeis, ainda que não sejam exclusivamente os DARF. Aplicável, por analogia, a Súmula CARF no
80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Pelo que se observa dos autos, houve equívocos da Contribuinte no preenchimento
da PER/DCOMPs, na qual muitos campos não foram preenchidos e não estava em consonância
com a DIPJ, o que deu ensejo à negativa de homologação da compensação, consoante consta do
Despacho Decisório, nos termos seguintes:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
(...).
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 296.583,59, Valor na DIPJ: R$ 296.583,59, Somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 13.338.700,47, IRPJ, devido: R$
13.042.116,88 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO
a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. Valor devedor
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982841/2011-85
4
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/10/2011
Acerca do tema, constou da decisão recorrida:
A contribuinte não verificou atentamente o conteúdo do despacho decisório.
Consta do referido despacho que a contribuinte informou no PER/DCOMP, como
parcelas de composição do crédito pleiteado (saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005), somente R$ 296.583,59, sendo confirmado desse total R$
220.803,39.
Todos os outros campos estão zerados (IR EXTERIOR, PAGAMENTOS, ESTIM.
COMP. SNPA, ESTIM. PARCELADAS E DEM. ESTIM. COMP).
Assim, não constam relacionados no PER/DCOMP os pagamentos de estimativas
que a contribuinte alega ter realizado integralmente.
Se não foram relacionados os pagamentos de estimativa, nunca poderiam ter
sido confirmados no despacho decisório eletrônico.
Portanto, segundo co0nsta do despacho decisório, foram confirmados na
composição do crédito R$ 220.803,39, para um IRPJ devido de R$ 13.042.116,88,
ou seja: 220.803,39 - 13.042.116,88 = (-) 12.821.313,49 (quando negativo o valor
será zero).
De modo que, não foi reconhecido direito creditório, não há erro material no
despacho decisório, sendo inócuos os argumentos da contribuinte sobre este
ponto, por total falta de atenção com a motivação descrita no despacho decisório.

De fato, a decisão de primeira instância encontra-se acertada, nessa parte, pois
ocorreram os erros apontados nos preenchimento do PER/DECOMP e, por consequência, não foi
homologada a compensação.
Contudo, o acórdão recorrido, sob fundamento de adentrar na verdade material,
procedeu à análise das estimativas, nos termos seguintes:
Ainda que a contribuinte não tenha relacionado as estimativas pagas em sua
PER/DCOMP, como alega que realizou todos os pagamentos, sempre na busca da
verdade material, este julgador analisou a DIPJ apresentada pela contribuinte e
verificou no sistema SIEF os pagamentos que estão confirmados naquele sistema
que controla os DARF pagos, como consta do demonstrativo a seguir: (...).
Constata-se, de pronto, que a contribuinte em sua DIPJ, ano-calendário 2005,
apurou, na Ficha 11, estimativas a pagar no total de R$ 9.071.692,50 e registrou
no ajuste, na Ficha 12A (linha 17), Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa, no
valor de R$ 13.042.116,89.
Aqui há um erro que, por si só, extingue o saldo negativo apurado no importe de
R$ 296.583,59. Isso porque, o valor a ser registrado no ajuste corresponde às
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982841/2011-85
5
estimativas pagas e, considerando-se que todas fossem efetivamente pagas, o
total seria igual às Estimativas a Pagar apuradas na Ficha 11 (R$ 9.071.692,50),
valor que, levado ao ajuste, não importaria em saldo negativo.
Ainda assim, considerando que a contribuinte poderia ter realizado pagamentos
de estimativas no valor de R$ 13.042.116,89, verifiquei no sistema SIEF o total de
pagamentos realizados, registrado no sistema de controle da RFB, é encontrei um
total de R$ 6.723.149,54, como comprovado na tela a seguir: (...).
Portanto, como esse total é menor ainda que o total de estimativas a pagar (Ficha
11), não há saldo negativo a ser reconhecido.
Restou provado até aqui que a contribuinte errou ao preencher o PER/DCOMP,
errou ao preencher a DIPJ, não há prova de que tenha pago o total de estimativas
informados na Ficha 12A (linha 17) e, com base nos elementos disponíveis nos
sistemas da RFB, não é detentora de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
2005.
(...).
No caso em apreço, não haveria necessidade de análise desse item, uma vez que
ainda que o total de retenções fosse comprovado, com inclusão dos rendimentos
que lhes deram origem como tributáveis, sua soma não seria suficiente para gerar
saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário 2005, em função dos erros
cometidos no ajuste, quando a contribuinte levou um valor de estimativas pagas
maior que o de estimativas a pagar, e do valor total comprovado, através do
sistema de controle de pagamentos da RFB, de estimativas pagas.
Entretanto, visando não deixar qualquer dúvida procedo, a seguir, a análise das
retenções. É necessário que se registre que a contribuinte somente pode
descontar do IRPJ devido, o IRRF sobre os rendimentos computados na apuração
da base de cálculo do imposto. (...).
A contribuinte juntou em sua defesa comprovantes de rendimentos pagos e de
retenções de IRRF do ano-calendário 2005 fornecidos pelas fontes pagadoras
(Caixa Econômica Federal e SERPRO), código de receita 6190, compatíveis com os
rendimentos tributados na DIPJ, que comprovam as retenções não confirmadas
nos valores a seguir discriminados:
1) Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 - R$ 41.950,71
2) Serpro - CNPJ 33.683.111/0001-07 - R$ 22.000,93 (10.668,24 + 11.332,69)
Apesar dos CNPJ registrados nos comprovantes trazidos ao processo não
corresponderem aqueles registrados no PER/DCOMP, cujas retenções não foram
confirmadas, considerei os valores acima, porque as diferenças estavam somente
entre matriz e filiais.
Assim, restou confirmado um total de retenções na fonte de R$ 284.755,03 (R$
220.803,39 + 41.950,71 + 22.000,93).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982841/2011-85
6
Tem-se comprovado no presente processo Pagamentos de Estimativas no valor de
R$ 6.723.149,54 e retenções na fonte no importe de R$ 284.755,03 que totalizam
R$ 7.007.904,57, contra um IRPJ devido, constante da Ficha 12A da DIPJ2006 de
R$ 13.255.886,75 (7.967.932,05 de imposto + 5.287.954,70 de adicional).
Repita-se: restou provado até aqui que a contribuinte errou ao preencher o
PER/DCOMP, errou ao preencher a DIPJ, não há prova de que tenha pago o total
de estimativas informados na Ficha 17 (linha 52) e, com base nos elementos
disponíveis nos sistemas da RFB, não é detentora de saldo negativo de CSLL no
ano-calendário 2005.
Desse modo, o que buscou a DRJ foi tentar encontrar lastro para aferir a existência
de saldo negativo, considerando o indício de equívocos no PER/DECOMP e na DIPJ. Portanto,
entendo que não se extrapolou os limites da fiscalização, ao contrário do alegado pelo Sujeito
Passivo, mormente porque a negativa de homologação da compensação, no Despacho Decisório,
encontrou amparo nas informações prestadas pelo Contribuinte.
Nesse cenário, o que impossibilitou a homologação da compensação não foi apenas
a confirmação parcial das retenções realizadas, mas sim o equívoco da informação prestada, pois
não foram relacionados no PER/DCOMP os pagamentos de estimativas que a Contribuinte alega
ter realizado integralmente.
Se não foram relacionados os pagamentos de estimativa, como bem salientou a
decisão a quo, nunca poderiam ter sido confirmados no despacho decisório eletrônico.
Assim, não se identificou que a soma dos pagamentos antecipados seria maior que
o imposto devido e, por conseguinte, não houve saldo negativo.
Nota-se que a Recorrente assevera que o valor total de R$ 13.042.116,03 decorre
de pagamentos de estimativas por DARF (R$ 6.723.149,54), compensações via PER/DCOMP (R$
2.348.542,96) e retenções comprovadas (R$ 3.970.423,54). E aduz que tal composição foi ignorada
pela instância a quo, que restringiu sua análise aos pagamentos diretos por estimativa.
Não obstante o alegado, convém ressaltar que, diante das inconsistências do
PER/DECOMP somadas às inconsistências da DIPJ, caberia à Recorrente a prova das suas
alegações, principalmente porque, da forma como realizado o pedido de compensação, o
despacho decisório está irretocável.
Assim, não restando demonstrado o saldo negativo, razão não assiste à Recorrente.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.915 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982841/2011-85
7
.
.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 130
DF CARF MF
Original